Tribunal: TJES
Processo: 5000125-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 3L COMERCIO EXTERIOR LTDA
RECORRIDO: 43.715.920 KERLY BEATRIZ GONCALVES JUZINSKA DE CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELA FRANQUEADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO (R$ 29.070,00). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000125-06.2023.8.08.0024

Recorrente: 3L COMERCIO EXTERIOR LTDA

Recorrida: KERLY BEATRIZ GONCALVES JUZINSKA DE CARVALHO

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7669113).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
3L COMERCIO EXTERIOR LTDA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa;
b)
que a sentença merece ser anulada, determinando o retorno dos autos à fase de instrução e julgamento, oportunizando a produção de prova oral;
c)
que não há que se falar em falha na prestação de serviços;
d)
que houve a entrega do
know how
para a recorrida, que participou de uma série de treinamentos e diversas orientações mediante a realização de reuniões.

Prima facie
, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, depreende-se dos autos que não foi designada audiência de instrução e julgamento pelo juízo de 1º grau,
apesar dos requerimentos de produção de prova oral solicitado por ambas as partes em sede de audiência de conciliação (ID 7669096)
, sendo prolatada decisão posterior indeferindo o requerimento de designação de AIJ, fundamentando o magistrado que
“[...] não é o caso de dilação probatória, mas de julgamento antecipado, por entender tratar-se de questão de direito e suficientes as provas dos autos para solução da controvérsia”
(
sic
– ID 7669100, negritei).

Em seguida, foi prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, com a determinação de rescisão do contrato de franquia por culpa da recorrente e restituição do valor investido (R$ 29.070,00), ressaltando que
“[...] embora a ré tenha alegado em sua defesa que possui equipe de 16 funcionários “altamente qualificados” para os exercícios de suas funções, não fez prova de suas alegações, não se desincumbindo do ônus de prova conforme estabelece o art. 373, inciso II do CPC”
(
sic
– ID 7669102, negritei).

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a fase instrutória não foi devidamente concluída, com a oportunização à parte recorrente de todos os meios de defesa admitidos em nosso ordenamento jurídico, em especial a produção de prova oral, com a nítida ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque a fundamentação da sentença de 1º grau foi baseada na falta de provas das alegações da parte recorrente.

Portanto, entendo que não há como se falar em ausência de provas mínimas do alegado, haja vista que o recorrente não pode produzir todas as provas que pretendia.

Sobre o tema, a jurisprudência tende a entender pelo direito à produção de provas em audiência de instrução e julgamento, quando solicitada, ainda que nos Juizados Especiais Cíveis funcione procedimento mais simples e célere. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TÉRMINO DO SERVIÇO CONTRATADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
Ausência de designação de audiência de instrução e julgamento. Julgamento antecipado da lide sob o fundamento de que a prova documental produzida nos autos seria suficiente para a adequada solução da demanda. Sentença prematura que ocasionou prejuízo à parte requerida, uma vez que se baseou na alegação de que o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), quando na verdade não foi oportunizada a realização de prova oral.
Requerido que, em sede de contestação, impugnou especificamente o "termo de quitação de dívida" juntado pelo autor, bem como pleiteou a realização de provas. No mesmo sentido, o autor, em duas oportunidades (petição inicial e réplica) manifestou interesse na realização de prova, como depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunha e perícia.
Matéria de fato que comporta produção de provas. Cerceamento de defesa configurado. Rito do Juizado Especial (Lei 9.099/95) que prevê, em seu art. 33, a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e nos demais artigos a possibilidade de outras provas como inquirição de técnicos e inspeção judicial. Instrução probatória que se mostra necessária para a correta solução da lide. Recurso provido para anular a sentença.

(TJ-SP - RI: 10012061020198260279 SP 1001206-10.2019.8.26.0279, Relator: Matheus Barbosa Pandino, Data de Julgamento: 26/01/2022, Turma Julgadora, Data de Publicação: 26/01/2022)

RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PEDIDO DO RÉU DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS NEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 33 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS N.º 9.099/95. SENTENÇA CASSADA. 1. A Celeridade e Economia Processual são Princípios que devem se colocar em harmonia com o Princípio do Contraditório, audiatur et altera pars, e Ampla Defesa, insculpidos na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LV. 2. A instituição bancária não requereu julgamento antecipado da lide e requereu a designação de audiência de instrução para juntada do contrato, o que foi negado já pronunciando-se a sentença de mérito. 3.
É direito do réu juntar provas até antes do encerramento da audiência de instrução e julgamento, conforme a parte inicial do art. 33 da Lei n.º 9.099/1995.
Precedentes. 4.
Não precluso o prazo de produção de provas previsto em Lei, há cerceamento do direito à ampla defesa, impondo-se a medida de decretação de nulidade absoluta de todos os atos após a audiência de conciliação.
5. Chamo o feito à ordem e, de ofício, casso a sentença dos autos originários e declaro a nulidade de todos os atos processuais após a audiência de conciliação, com determinação do retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento solicitada pela instituição bancária contida na ATA do Evento 15, a ser determinada pelo juízo originário, a fim de garantir o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 6. Sem custas e honorários, a teor do art. n.º 55 da Lei n.º 9.099/1995.
(TJ-TO - RI: 00011030220198279200, Relator: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR)

Nessa esteira, é de rigor a nulidade da sentença e dos demais atos praticados a partir dela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
3L COMERCIO EXTERIOR LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)